Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão do MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, que decretou a prisão preventiva de LUIZ MIGUEL GONZALES, nos autos n.o 0703164-11.2020.8.07.0017. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão em que decreta a prisão preventiva do paciente, consignou o MM. Juiz (ID 20411271): “Cuida-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de LUIZ MIGUEL GONZALES, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 02 de julho de 2020 (ID 66837528). Por se encontrar em lugar incerto e não sabido pelo Juízo, o acusado foi citado por edital (ID 68808236), não atendendo, contudo, ao chamamento judicial. O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, conforme dicção prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Pugnou, ainda, pela produção antecipada de provas e decreto de prisão preventiva. Não há registro de que o réu se encontre preso no Distrito Federal. É o breve relatório. Passo a decidir. Estão presentes os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, razão pela qual suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, sendo certo que, quanto à prescrição há que se reconhecer a sua suspensão pelo prazo da prescrição regulado pela pena máxima fixada para o crime. Destarte, tendo em vista que o delito ora em apuração possui a pena máxima cominada em abstrato superior a (doze) anos de reclusão, e em conformidade com o artigo 109, inciso III, do Código Penal, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional por 12 (doze) anos, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, pelo prazo que restar. Tudo isso, se o denunciado não for localizado até a data acima mencionada ou se não constituir advogado. Verifica-se também a presença de requisitos autorizadores para decreto da prisão preventiva do acusado, uma vez que o mesmo se encontra em local incerto e não sabido, descumprindo a medida cautelar imposta pelo Núcleo de Audiência de Custódia de comparecer em Juízo e manter o seu endereço atualizado, quando da concessão de sua liberdade provisória pelo NAC, o que justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Cabe esclarecer que tal medida se faz necessária para salvaguardar o resultado útil e eficaz do processo penal, haja vista que o não decreto de prisão preventiva, neste momento, ensejaria a suspensão processual possivelmente até reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal. Ademais, caso o réu seja encarcerado, após efetivada sua citação, será verificada a necessidade de manutenção do decreto prisional. Além disso, o crime imputado ao denunciado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, estando presente o pressuposto previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial, e decreto a prisão preventiva de LUIZ MIGUEL GONZALES, para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...] Prevalecem, em linha inicial, tais fundamentos, ressaltada a necessidade da constrição cautelar para salvaguardar o resultado útil e eficaz do processo penal, podendo ser reavaliada a necessidade da prisão. Ademais, na dicção do Superior Tribunal de Justiça: “Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir e justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (HC 543.807/DF, Quinta turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/12/2019-grifei) Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator